Tribunal: STF
Processo: ARE 1267503
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 30-31): 
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. COMPENSAÇÃO. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS OU IMUNES. ARTIGO 11 DA LEI 9.779/99. INTERPRETAÇÃO LITERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações interpostas por AUTOGRAF PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA (às fls. 160/172 e 200/208) e pela UNIÃO FEDERAL (às fls. 211/213) em face da Sentença de fls. 154/159 e 176/177, prolatada pelo juízo da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada, na forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil de 1973, de forma a assegurar à impetrante o direito de compensar os créditos decorrentes do IPI incidente na aquisição de matéria-prima, insumo, produto intermediário e material de embalagem e consumo utilizados na industrialização de produto final isento ou tributado à alíquota zero a partir de 26/02/2000.
    2. O artigo 11 da Lei n. 9.779/99 autoriza, de forma expressa, que: “O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda”.
    3. Para a criação e extensão de benefício fiscal, o sistema normativo tributário exige lei específica (cf. art. 150, § 6º da CRFB/88) e veda a interpretação extensiva (cf. art. 111 do CTN), sendo inaplicável o alargamento do disposto no artigo suprarreferido para incluir produtos não tributados ou imunes dentre aqueles que garantiriam direito a crédito de IPI. Neste sentido, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já pacificaram o entendimento no sentido de que o art. 11 da Lei n. 9.779/99 é norma constitutiva de direito, razão pela qual, com base no princípio da legalidade, reconheceram que o creditamento de IPI incidente sobre matéria-prima e insumos só é permitido nos casos em que o produto final é isento ou sujeito à alíquota zero, porquanto hipóteses expressamente previstas na lei, excluindo, assim, o não tributado (Precedentes: REsp 1.015.855/SP, Rel. Min. José Delgado, DJe 30/04/2008; REsp 839.547/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1º/9/2008).
    4. Quanto à Apelação da UNIÃO FEDERAL, não merece amparo a alegada decadência do prazo para a impetração (fls. 211/213), uma vez que esta ação tem como principal objeto a declaração do direito à compensação de valores de IPI pagos na aquisição de insumos, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem e de consumo utilizados em produtos finais isentos, imunes, não tributados ou tributados à alíquota zero. Trata-se, portanto, de mandado de segurança preventivo, uma vez que visa a obstar a prática de eventual autuação fiscal pela autoridade impetrada.
    5. A Remessa Necessária merece parcial provimento. Primeiro, quanto aos créditos, que devem se limitar ao saldo credor “decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero” (art. 11 da Lei n. 9.711/1999). Segundo, no que se refere à prescrição a ser observada, que é a quinquenal (Supremo Tribunal Federal, RE 566.621/RS, artigo 543-B do CPC/1973). Terceiro, em relação à compensação, devem ser aplicados os dispositivos previstos de forma específica para a compensação de créditos de IPI, na forma do art. 11 da Lei n. 9.779/1999, do art. 73 e 74 da Lei n. 9.430/1996 e das normas expedidas pela Receita Federal do Brasil.
    6. Apelações improvidas. Remessa Necessária parcialmente provida.”
    Embargos de declaração acolhidos em parte nos seguintes termos (eDOC 9, p. 17-18):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO ITEM “I”. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO QUANTO AO ITEM “II”.
    1. AUTOGRAF PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA. opôs Embargos de Declaração em face de Acórdão que negou provimento às Apelações e deu parcial provimento à Remessa Necessária.
    2. Sustentou a embargante que o julgado foi omisso em relação a dois pontos: i) à aplicação da prescrição decenal ao caso e ii) à impossibilidade de aplicação restritiva acerca do aproveitamento dos créditos que não foram abatidos do cálculo do IPI somente aos produtos finais isentos ou tributados à alíquota zero, em observância à não-cumulatividade.
    3. Em relação ao ponto “i” (aplicação da prescrição decenal ao caso), o acórdão fez referência expressa à aplicação do prazo quinquenal, nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621/RS, sob o regime do artigo 543-B do CPC/1973.
    4. A tese sustentada pelo embargante colide com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgado com repercussão geral, segundo o qual para as ações judiciais ajuizadas a partir de 09/06/2005 deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 3º da Lei Complementar n. 118/2005, ou seja, o prazo de cinco anos com termo inicial na data do pagamento. Para as ações ajuizadas antes de 09/06/2005, deve ser aplicado o entendimento anterior que permitia a cumulação do prazo do artigo 150, § 4º, com o do artigo 168, I, do CTN (tese dos 5+5).
    5. No presente caso, a ação foi ajuizada em 05/03/2010 (fl. 01), razão pela qual a prescrição aplicável é a quinquenal, conforme expresso no acórdão.
    6. Em relação ao ponto “ii” (impossibilidade de aplicação restritiva acerca do aproveitamento dos créditos que não foram abatidos do cálculo do IPI somente aos produtos finais isentos ou tributados à alíquota zero, em observância à não-cumulatividade), as razões dos embargos revelam a irresignação da embargante com o mérito da decisão atacada, situando-se no descompasso supostamente havido entre o Acórdão e as provas dos autos, vício que não se pode sanar pela via dos aclaratórios. Se o que a embargante busca, na realidade, é rediscutir o mérito da decisão, não há como prover os embargos.
    7. Não houve nenhuma obscuridade, contradição ou omissão a viciar a decisão, tendo se manifestado de forma clara em relação aos pontos colocados pela Embargante. Porém, para evitar eventuais questionamentos, os presentes embargos devem ser parcialmente providos apenas para deixar expresso que a regra de prescrição aplicável ao caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral.
    8. Embargos de Declaração a que se nega provimento quanto ao item “ii” e dá parcial provimento quanto ao item “i”.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150, I, e 153, IV, e § 3º, II, da Constituição. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, ter o direito de “creditar-se do IPI incidente na aquisição de matéria-prima, insumo, produto intermediário e material de embalagem e consumo aplicados no processo de industrialização de produtos imunes e não tributados, utilizando-o posteriormente para compensar débitos que possui perante a Receita Federal, por força da adequada interpretação da legislação ao ditame constitucional da não-cumulatividade do IPI.” (eDOC 12, p. 8)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Constata-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a técnica da não cumulatividade busca evitar a tributação em cascata, permitindo que o imposto incidente sobre a produção e a circulação, no caso o IPI, não ultrapasse, em sua soma, percentual superior à alíquota máxima prevista em lei ao final do ciclo econômico.
    Com efeito, essa sistemática permite apenas que o tributo cobrado em cada operação seja compensado com o tributo devido na operação anterior.
    Nesse contexto, se não há tributação em determinada operação – seja em razão de se tratar de isenção, alíquota zero, imunidade ou não configuração de hipótese de incidência –, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem direito de compensar o que foi devido na anterior, ressalvada a possibilidade de concessão de benefício fiscal pelo legislador.
    Confiram-se, a propósito, o seguintes precedentes: 
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.” RE 398.365-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 22.9.2015)
    “IPI - CREDITAMENTO - ISENÇÃO - OPERAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 9.779/99. A ficção jurídica prevista no artigo 11 da Lei nº 9.779/99 não alcança situação reveladora de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI que a antencedeu.” (RE 562.980, de relator para o acórdão Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 4.9.2009)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTESO princípio constitucional da não cumulatividade reporta à possibilidade de compensar imposto pago na entrada com o encargo devido na saída. Essa é a premissa do regime de créditos físicos. Nas hipóteses de aquisição de insumos imunes, como é o caso da energia elétrica com relação ao IPI, não há possibilidade de apropriação de crédito escritural pelo fato de não haver imposto recolhido na entrada. Não obstante, não se pode aplicar ao caso o regime de crédito físico, na medida em que a energia elétrica não se insere no processo de transformação do qual resultará a mercadoria industrializada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 504.446-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 2/5/2014)
    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INSUMOS OUMATÉRIAS PRIMAS TRIBUTADOS. SAÍDA ISENTA OU SUJEITA À ALÍQUOTAZERO. ART. 153, § 3º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART.11 DA LEI N. 9.779/1999. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITOAO CREDITAMENTO: INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIOPROVIDO. 1. Direito ao creditamento do montante de Imposto sobre Produtos Industrializados pago na aquisição de insumos ou matérias primas tributados e utilizados na industrialização de produtos cuja saída do estabelecimento industrial é isenta ou sujeita à alíquota zero. 2. A compensação prevista na Constituição da República, para fins da não cumulatividade,depende do cotejo de valores apurados entre o que foi cobrado na entrada e o que foi devido na saída: o crédito do adquirente sedará em função do montante cobrado do vendedor do insumo e o débito do adquirente existirá quando o produto industrializado é vendido a terceiro, dentro da cadeia produtiva. 3. Embora a isenção e a alíquota zero tenham naturezas jurídicas diferentes,a consequência é a mesma, em razão da desoneração do tributo. 4.O regime constitucional do Imposto sobre Produtos Industrializados determina a compensação do que for devido em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores,esta a substância jurídica do princípio da não cumulatividade,não aperfeiçoada quando não houver produto onerado na saída, poiso ciclo não se completa. 5. Com o advento do art. 11 da Lei n.9.779/1999 é que o regime jurídico do Imposto sobre Produtos Industrializados se completou, apenas a partir do início de sua vigência se tendo o direito ao crédito tributário decorrente da aquisição de insumos ou matérias primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou submetidos à alíquota zero. 6. Recurso extraordinário provido.” (RE 475.551, relator para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 13.11.2009)
    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. IPI. Entrada tributada. Saída desonerada. Creditamento antes da Lei nº 9.779/99. Impossibilidade. Matéria definitivamente solucionada em recurso submetido ao rito da repercussão geral. Ônus sucumbenciais. Cabimento. Ação declaratória.1. A Corte, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, concluiu que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos sobre os quais esse tributo não incida.2. É mister atribuir o ônus da sucumbência à parte vencida nas ações de natureza declaratória.3. Agravo da contribuinte não provido e Agravo da União a que se dá provimento.” (RE 435.701-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9/10/2013)
    De outra visada, ressalta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é no sentido de que a verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 cinge-se ao âmbito infraconstitucional.
    Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A questão referente à possibilidade de manutenção de créditos do IPI pago na operação anterior quando a operação subsequente é beneficiada por isenção, não tributação ou alíquota zero no período posterior à edição da Lei 9.779/1999 não foi devolvida a esta Corte no recurso interposto pela União. Dessa forma, inviável a manifestação sobre o tema nos autos deste apelo extremo. II – A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 é questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional, não comportando análise em sede de recurso extraordinário. III – Agravo regimental improvido.”
    (RE 489.004-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. AQUISIÇÃO DE INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI Nº 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, consoante as Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia acerca da abrangência do benefício instituído pelo art. 11 da Lei nº 9.779/1999, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 459.935-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Creditamento. Período posterior à Lei nº 9.779/99. IN-SRF nº 33/99. Ofensa reflexa. Impossibilidade.
    1. A análise restrita de atos infralegais, especialmente a IN-SRF nº 33/99, sob o argumento de interpretação distorcida da Receita Federal, tem natureza eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via do recurso extraordinário.
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 596.485-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.8.2012)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente